Tribunal: STF
Processo: HC 57949
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-23
Data de publicação: 1980-09-23

Ementa:
FALSA IDENTIDADE. AGENTE QUE SE FEZ PASSAR POR GRADUADO DA
AERONÁUTICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 2) CRIMES CONEXOS DA
COMPETÊNCIA PROPRIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E POR ESTA DEFINITIVAMENTE
JULGADOS. SUBSISTENCIA DA CONDENAÇÃO POR TAIS CRIMES, NÃO OBSTANTE A
CONEXAO. 3) HABEAS CORPUS PARCIALMENTE DEFERIDO.